Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DIFAMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório presente nos autos é consistente e coeso em demonstrar a prática do delito.
2. A causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, do CP, demanda elementos que demonstrem a presença de várias pessoas ou o uso de meio que facilite a ampla divulgação da injúria, o que não se verifica no contexto dos autos.
3. Havendo emissão de conceitos depreciativos, ofensivos à dignidade sem a indicação de fato específico, há apenas a configuração do crime de injúria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.